Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740030-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO GEIPREV DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ANA MARIA LEAL CAMPEDELLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. INEXISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 109/2002 E SÚMULA No 291 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 CC. PRECEDENTES DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ART. 876 CC. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A PARECER DE ÓRGÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Após a distribuição do apelo, o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. No caso vertente, o apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo no bojo do recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita. 2. Não se trata de resgate dos valores pagos a título de desligamento ou em razão de superávit do plano, mas sim, da necessária devolução da quantia paga a maior em razão da diferença do percentual de 13% (treze por cento) para 7% (sete por cento) cobrada da autora, quando da majoração do limite etário para a aposentação, de 55 (cinquenta e cinco) para 58 (cinquenta e oito) anos. 3. Não há de se falar em desequilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de previdência, uma vez que os valores devidos foram pagos a mais, não se tratando de resgate das parcelas pagas, mas de restituição da diferença entre os percentuais cobrados, após a majoração do limite etário. 4. Não incide, no caso sob análise, a prescrição quinquenal prevista na Lei Complementar no 109/2002 e na Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça, já que tais excertos dizem respeito à cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, o que não é o caso. O pleito constante é de restituição da diferença percentual paga a maior pela apelada e não de devolução de parcelas, ainda que de complementação, da aposentadoria, de modo que, a prescrição adotada é a decenal descrita no art. 205 do CC. 5. Igualmente não é a hipótese de reconhecer o prazo trienal previsto no §6o do art. 206 do CC, em razão do enriquecimento sem causa. Isto porque a ação sob análise debate a repetição do indébito, ou seja, a restituição de importância paga indevidamente, sendo o enriquecimento ilícito motivo apenas subsidiário da causa de pedir. Precedentes do Tribunal da Cidadania. 6. O pedido de restituição encontra amparo no art. 876 do Código Civil, sendo certo que os pareceres administrativos e de controle da Administração Pública não vinculam o Poder Judiciário que é a ultima ratio na interpretação e aplicação normativa, já que constitucionalmente é a única entidade que possui o poder-dever de realização da justiça. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado, em síntese, os artigos 14, inciso III, 19 e 75, todos da Lei Complementar 109/2001, “ao criar hipótese de devolução de valores pagas por participante ao plano de benefícios gerido por Entidade Fechada de Previdência Complementar, negar vigência à Lei Complementar n.o 109/2001, além de contrariar a jurisprudência do Colendo STJ no tocante à prescrição que, in casu, deve ser a quinquenal, não a decenal, conforme firmado no julgado” Destaca a impossibilidade de restituição do valor pleiteado, seja pela ocorrência da prescrição quinquenal, seja pela inexistência de lei que autorize o resgate de valores pagos à Previdência Complementar. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, inciso III, 19 e 75, todos da Lei Complementar 109/2001 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51776757): (...) No mérito, tenho que a controvérsia reside no reconhecimento ou não da prescrição quinquenal e da possibilidade/legalidade da restituição dos valores pagos indevidamente pela apelada. Quanto à prescrição, o apelante sustenta que a sentença fustigada adotou, equivocadamente, a tese do lapso decenal, quando o Superior Tribunal de Justiça e a Lei Complementar no 109/2002 afirmam que o prazo prescricional para restituições de valores a serem cobrados de instituições de Previdência Complementar seria de 05 (cinco) anos. (...)Como bem pontuado pelo Magistrado de origem, o caso não se trata, como tenta transparecer o apelante, de prestações não pagas e não reclamadas em época própria, mas sim de restituição de valores que a autora pagou ao réu para que pudesse receber o benefício previdenciário complementar aos 55 (cinquenta e cinco) anos, e não aos 58 (cinquenta e oito) anos. Consta dos autos, e é incontroverso, que o recorrente, através de seu Conselho Deliberativo, no ano de 1997, aprovou norma interna que permitia a alteração opcional da idade mínima para aposentadoria complementar de seus participantes, de 58 (cinquenta e oito) para 55 (cinquenta e cinco) anos, mediante contribuição mensal de 13% (treze por cento) do teto do INSS, tendo a autora efetuado tal opção. Ocorre que, no ano de 2002 o Conselho Deliberativo do apelante teria concedido aos participantes a opção do cancelamento da escolha relativa ao mínimo etário, de forma que aqueles que optaram pela aposentação aos 55 (cinquenta e cinco) anos poderiam retornar à opção de 58 (cinquenta e oito) anos, com a devolução pela entidade dos valores pagos a maior. A apelada, no ano de 2017 solicitou o retorno de sua opção anterior para 58 (cinquenta e oito) anos, tendo sido deferido o pleito no dia 07/02/2018. Ocorre que, ainda no ano de 2017 a VALEC, patrocinadora do apelante, e a PREVIC, órgão de controle de previdência complementar, encaminharam parecer ao recorrente em que determinava a alteração obrigatória de todos os participantes para a opção de 58 (cinquenta e oito) anos, vedando a devolução da diferença entre 13% (treze por cento) e 7% (sete por cento) relativa à contribuição incidente no mínimo etário de 55 (cinquenta e cinco) e 58 (cinquenta e oito) anos. De tal situação percebe-se, portanto, que não houve por parte da apelada má-fé ou que ela esteja pretendendo o resgate de valores pagos. Em verdade o que pretende a autora é, senão, a restituição da quantia paga a maior a título de aposentadoria. Não se trata aqui de resgate dos valores pagos a título de desligamento ou em razão de superávit do plano, mas sim, da necessária devolução da quantia paga a maior em razão da diferença de 13% (treze por cento) para 7% (sete por cento), cobrada da autora, quando da majoração do limite etário para a aposentação de 55 (cinquenta e cinco) para 58 (cinquenta e oito) anos. A percepção de tais valores, por parte da instituição de previdência complementar, sem a devida compensação, importa sim em enriquecimento sem causa, já que tal montante extra arrecadado não será revertido em qualquer benefício específico à requerente, mas tão-somente completará o caixa da instituição previdenciária. E que não se fale que a devolução da quantia pleiteada importará em desequilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de previdência, uma vez que, como já ressaltado, os valores devidos foram pagos a mais e não se trata de resgate das parcelas pagas, mas somente de restituição da diferença entre os percentuais cobrados, após a majoração do limite etário. Se a devolução de tal diferença, por algum motivo, desequilibrar o orçamento da entidade de previdência privada, muito provavelmente será por má-gestão, porquanto tais valores sequer deveriam ser contabilizados na receita corrente já que não pertencem a instituição. Como já dito, a quantia paga a mais não seria revertida em benefício dos segurados e, como a entidade – tal qual o próprio apelante afirma – é instituição sem fins lucrativos, não poderia se apossar do pagamento extra realizado por seus participantes. Como visto, portanto, não incidiria na hipótese vertente, a Lei Complementar no 109/2002, as jurisprudências e a Súmula 291 do Tribunal da Cidadania, utilizadas como fundamento pelo apelante, já que tais excertos dizem respeito à cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, o que não é o caso. Repise-se, o pleito constante é de restituição da diferença de percentual paga a mais pela apelada e não a devolução de parcela, ainda que de complementação, da aposentadoria. Assim, se verifica de plano que a prescrição não seria a quinquenal, como requerido pelo apelante, mas a decenal prevista no art. 205 do Código Civil. Não é a hipótese de reconhecer o prazo trienal previsto no §6o do art. 206 do CC, em razão do enriquecimento sem causa. Isto porque a ação sob análise debate a repetição do indébito, ou seja, a restituição de importância paga indevidamente, sendo o enriquecimento ilícito motivo apenas subsidiário da causa de pedir. (...)Ao contrário, pleiteia-se a restituição de importância paga indevidamente, e, em segundo plano, o enriquecimento sem causa como consequência do pagamento indevido. Nessa hipótese, portanto, o prazo escoa no lapso temporal descrito na regra geral do art. 205 da Legislação Civilista. (...)Noutra ponta, inexiste razão ao apelante ao afirmar que não há norma que autorize a restituição pleiteada e que a entidade estaria vinculada aos Pareceres emitidos pelos órgãos de controle das entidades de previdência privada. Em primeiro, a legalidade encontra amparo no art. 876 do Código Civil que diz: Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. Ademais, os pareceres administrativos e de controle da Administração Pública não vinculam o Poder Judiciário que é a ultima ratio na interpretação e aplicação normativa, já que constitucionalmente é a única entidade que possui o poder-dever da realização da justiça. Desta feita, em vertendo a ação acerca de restituição de pagamento indevido e existindo norma que possibilite a devolução da quantia questionada, e, ainda, não estando prescrita a obrigação de restituir (prazo decenal), o caso é de se negar provimento ao recurso interposto pelo apelante. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador, acerca do prazo prescricional, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. FUNDAÇÃO CESP. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRETENSÃO. SUBSIDIARIEDADE. 1. A pretensão de cessação de descontos combinada com a repetição de valores vertidos indevidamente a título de contribuição a fundo de previdência privada prescreve em 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil), seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia em que se debate a legalidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é específica. Precedentes. 2. Afastamento do prazo prescricional trienal inscrito no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, visto que a demanda não se enquadra na ação de enriquecimento sem causa ou ação in rem verso (arts. 884 e 886 do CC), de natureza subsidiária, possuidora dos seguintes requisitos: enriquecimento de alguém, empobrecimento correspondente de outrem, relação de causalidade entre ambos, ausência de causa jurídica e inexistência de ação específica. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no REsp n. 1.724.158/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028